Tribunal: TJBA
Processo: 8000018-62.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000018-62.2025.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FABIA QUEIROZ DE SOUZA

Advogado(s)
:
WESLEY NOVAIS ALVES FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. AGERBA. ALEGAÇÃO DE USO PARTICULAR DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE QUE O VEÍCULO, DE PLACA PARTICULAR, ESTAVA SENDO UTILIZADO PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL REMUNERADO DE PASSAGEIROS. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000018-62.2025.8.05.0269, em que figuram como apelante AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA e como apelada FABIA QUEIROZ DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator